Tribunal: TJMT
Processo: 0070622-68.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
NUNES E BALBINO LTDA

Número do Protocolo: 70622/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ADEQUAÇÃO DO JULGADO À ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STJ – REsp 1.340.553/RS – TEMA 566 A 571 – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
Estando os fundamentos do Acordão em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, não há que se falar em retratação.
Juízo negativo de retratação.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
NUNES E BALBINO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de juízo de retratação propiciado pela Vice-Presidência deste Sodalício, para reapreciação da matéria referente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, já julgada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício do juízo de retratação em virtude de o acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Temas 566 a 571 do STJ).
A discussão posta, eminentes Pares, cinge-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, cuja matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR - , registrado no REsp nº 1.340.553/RS, cujas teses foram fixadas nos termos seguintes:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). [Destaquei].

No caso em pauta, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de NUNES & BALBINO LTDA., visando o recebimento de crédito tributário lastreado na CDA n. 537/85, no valor à época de CR$ 653.650,00 (seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta cruzeiros).
O juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 269, IV, do CPC/1973.
Da sentença a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado seguimento por meio de decisão monocrática de fls. 47/50, a qual foi objeto de Recurso de Agravo Regimental , que , por sua vez, foi desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM VIRTUDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA EM TRÂMITE NO STJ – COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE – POSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 41, I A, ALÍNEA “D” DO RITJMT – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 41, inciso I-A, alínea “d” do RITJMT, dispõe que compete exclusivamente ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como a determinação de sobrestamento é providência que pode ser avaliada em caso de eventual interposição de recurso especial, a manutenção da decisão monocrática que negou seguimento à apelação do Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

Interposto recurso especial, foi este devolvido a esta Câmara para a verificação de possível juízo de retratação, a fim de aplicar as teses firmada no REsp paradigma n. 1.340.553-RS.
A Fazenda Pública Estadual afirma que não foi intimada acerca da suspensão do processo de execução e remessa ao arquivo provisório por 05 (cinco) anos, o que, no seu entender, impossibilitaria o início da contagem do prazo prescricional.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do sobredito recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente.
Nesse sentido, seguem os julgados desta Corte de Justiça, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos.2 - Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ.3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial”. (TJMT - Ap 66573/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

Partindo dessas premissas, ressai dos autos que ação foi proposta em 28/02/1986 (fls. 06v), sendo deferida a citação da executada em 03/03/1986 (fl. 06), que foi citada por edital em 19.03.87 (fl. 18).
Em razão da ausência de bens penhoráveis, em 25/07/94, a exequente requereu a suspensão do feito (fl. 26), que o qual foi remetido ao arquivo provisório em 30.03.95 (fl. 26v), no qual permaneceu até 10.10.03 (fl.30), sendo, em seguida, sentenciado em 18.06.15 (fl. 31/32)
Ressalta-se que a partir a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 30.03.96, iniciou-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, independente de intimação da exequente, ultimando-se em 30.03.2001.
Do arrazoado, vê-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (18.06.15), já havia ultrapassado e muito os 5 (cinco) anos da data em que se findou a suspensão do processo, porquanto, transcorridos mais de 14 (quatorze) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Anota-se, ainda, que quando da interposição do apelo, a Fazenda Pública Estadual não apresentou em suas razões, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, e, por isso, deve ser mantido o acordão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.
A propósito:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DE DECISÃO UNIPESSOAL EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE BENS - INÍCIO AUTOMÁTICO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE PENHORA EFETIVA - RECURSO DESPROVIDO.
1. É prescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.
2.[...]4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.(STJ, REsp nº 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).
3.Agravo Interno desprovido.(N.U 0012551-68.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS EXARADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDAMENTOS DOS AGRAVANTES QUE VÃO DE ENCONTRO AO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se o recurso vai de encontro ao que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, padecem razões para sua subsistência. (N.U 0012795-94.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)
Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume a decisão proferida no Agravo Interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR